Tribunal: TCU
Processo: 013.070/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8518/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, 15 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados o Sr. Wellington José de Almeida (XXX.229.441-XX) e a empresa FM Construtora Ltda. - ME (07.946.267/0001-15); e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 013.070/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Baltazar Jose Boaventura (XXX.311.791-XX); Wagney Silvestre Costa (XXX.596.561-XX); Wellington José de Almeida (XXX.229.441-XX). 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Estrela do Norte - GO. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.